Tribunal: TJDFT
Processo: 0731858-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DIREITO CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. SUSPENSÃO DE CONVIVÊNCIA MATERNA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E JURÍDICAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que suspendeu o regime de convivência da genitora com a criança, fundamentada em indícios de que a recorrente, supostamente usuária de substâncias entorpecentes e sem residência fixa, não dispõe de ambiente favorável ao convívio com o menor. Informações prestadas pelo Conselho Tutelar e relatórios psicossociais em elaboração.
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de modificação da decisão que suspendeu as visitas maternas, à luz do princípio do melhor interesse da criança, considerando a necessidade de instrução probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio do melhor interesse da criança impõe que as decisões relativas à convivência e à guarda sejam adotadas com cautela, priorizando o bem-estar físico, emocional e social do menor.
4. A análise dos autos não revela alteração relevante nas circunstâncias fáticas ou jurídicas desde a decisão que suspendeu a convivência materna, persistindo indícios de inadequação do ambiente familiar ofertado pela recorrente.
5. Decisões relativas à regulamentação de visitas e guarda demandam ampla dilação probatória, incluindo a realização de laudo psicossocial, a fim de garantir elementos concretos e fundamentados para a formação do juízo de mérito, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento.
6. Precedentes desta egrégia Corte indicam que alterações abruptas e desprovidas de respaldo probatório podem ser prejudiciais à criança, sendo recomendável a manutenção da decisão de origem até a produção das provas requeridas.
V. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. "O princípio do melhor interesse da criança exige ampla instrução probatória para a modificação de regime de convivência parental, sendo incabível decisão em sentido contrário na via estreita do agravo de instrumento, salvo em situações de manifesta ilegalidade ou risco iminente ao menor".
1.
1.Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.584 e 1.585; Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), art. 4o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1436896, 07057033020228070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 13/07/2022.
TJDFT, Acórdão 1930988, 0720457-06.2024.8.07.0000, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 02/10/2024.
TJDFT, Acórdão 1793644, 0725851-28.2023.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 29/11/2023.